Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-86.2022.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 3. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
2. Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, XXXVIII, c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. A exclusão da qualificadora do delito de homicídio apenas é permitida quando for manifestamente improcedente, motivo pelo qual a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Carta Política do Brasil.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001157-86.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA - CPF: 862.835.701-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DA GUIA DAS NEVES CONCEICAO - CPF: 862.708.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEIZE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 773.762.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS - CPF: 014.883.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE JOAO APARECIDO CAMPOS - CPF: 037.985.561-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATI
VA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR
MOTIVO
FÚTIL
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –

2
.
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
– 3.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA
–
4.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes
dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2. Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

3.
A exclusão da qualificadora do delito de homicídio apenas é permitida quando for manifestamente improcedente, motivo pelo qual a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

4.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rafael Benigno de Almeida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001157-86.2022.8.11.0050, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado
(art. 121,
§2o, II
,
c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando que
sua
subm
issão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
154550159
, postula a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi.
E,

subsidiariamente,
a
aplicação do instituto da desistência voluntária, prev
isto no art. 15 do Código Penal
.

E, caso
seja mantida
sua
pronúncia
,

o
decote da qualificadora prevista no inciso II do §2o do art. 121 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
154550161
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
154550157
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
159746655
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
154548124
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 06 de maio de 2022, no estabelecimento comercial denominado “
Schwan
Engenharia”, localizado na Rua A, Bairro Parque dos Girassóis, neste Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado RAFAEL BENIGNO DE ALMEIDA, mediante golpes de faca, tentou matar a vítima
Kaique
João Aparecido Campos, só não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que o acusado RAFAEL BENIGNO DE ALMEIRA e a vítima
Kaique
João Aparecido Campos trabalhavam juntos na empresa “
Schwan
Engenharia” e este residiu aos fundos do estabelecimento comercial.

Na data mencionada, no período noturno, RAFAEL BENIGNO DE ALMEIRA foi até o quarto de
Kaique
João Aparecido Campos e começou a bater na porta agressivamente.

Ao abrir a porta do quarto, RAFAEL BENIGNO DE ALMEIRA afirmou que
Kaique
João Aparecido Campos estava “de conversa” com a sua esposa, ocasião em que passou a desferir golpes de faca contra o ofendido, provocando lesões incisas e perfurocortantes nas regiões do terço superior do braço, escapular,
deltoidiana
e terço médio do antebraço, além de escoriações em diversas partes do corpo.

Apesar de atingido,
Kaique
João Aparecido Campos conseguiu se desvencilhar de RAFAEL BENIGNO DE ALMEIRA e correu, pedindo ajuda para que o vizinho acionasse a polícia militar.

O SAMU foi acionado e encaminhou
Kaique
João Aparecido Campos ao Hospital para receber tratamento médico.

O crime foi praticado por motivo fútil, eis que o denunciado estava com ciúmes da amizade nutrida entre a vítima e sua então companheira

[...].
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da
competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que foi imputado
a sua pessoa
para o de lesão corporal ou, subsidiariamente, a aplicação do instituto da desistência voluntária, prev
isto no art. 15 do Código Penal
.

E, no caso, da
manutenção da sentença de pronúncia, o decote da qualificadora por motivo fútil.

No entanto, no que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em suaconduta.

Isso porque,
em que pese o recorrente
ter
sustent
a
do
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado, ao argumento apresentado em juízo, de que apenas foi até
a

casa
vítima para conversar, pois havia visto
Kaique
João
tentando abraçar
sua

mulher
[do recorrente]
;
e
que,
em determinado momento,
o ofendido
foi quem avançou para cima do
insurgente
,
que se
defen
deu
com as
facadas, o certo é que, quando inquirido, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID
154548147
),

Kaíque
João
afirmou que
acordou com
Rafael Benigno
batendo em sua porta, e, quando
a
abriu para atendê-lo, viu que
o recorrente
estava portando duas facas,
momento em que
começou
a
acusá-lo

de

estar
conversando com sua
mulher
[do recorrente]
.

A vítima declarou,
ainda
,
que recebeu duas facadas, além
de

o
recorrente ter tentado atingir seu pescoço. Contou que conseguiu escapar
e
correu
para pedir socorro.

Detalhou que foi atingido nas costas,
no peito
e quase no pescoço,
tendo
machuc
ado

a perna, quando tentou se desvencilhar das investidas do
insurgente
. Esclareceu que caiu na cama com
Rafael Benigno

em cima, porém conseguiu segurar
os
dois braços

deste
e com a perna o empurrou, momento em que
o recorrente
caiu e
o ofendido
saiu correndo.

No mesmo sentido foram
as declarações judiciais
da

investigadora de
polícia
Odineize
de Araújo de Almeida
(ID
154548147
)
, convalidando a narrativa
apresentada
pela vítima, em ambas as fases processuais,
tendo aquela
relat
ado
que, após saber por meio de um servidor do hospital, que havia chegado um paciente vítima de facadas, se dirigiu até lá para averiguar a situação, oportunidade em que
o ofendido
disse
para a testemunha
que
fora
atacada pelo recorrente, por motivo de provável ciúme.

Acrescentou, ainda,
a aludida agente policial,
que a vítima
declarou
que morava ao fundo da empresa, onde trabalhava
juntamente com o recorrente
, local em que
este
chegou tarde da noite, bateu fortemente na porta, e após
o
ofendido
abri
-la
,
insurgente o
atacou com facadas, cessando os golpes, somente depois
de
Kaíque
João
consegui
u
se desvencilhar e
correr para
pedir socorro.

A citada integrante da Polícia Judiciária Civil asseriu, ainda,
que, no outro dia cedo, foram até a residência do recorrente e o
prendeu
em flagrante, momento em que este
confessou

a
prática delitiva.

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira trazida
por

sua
defesa técnica, dando conta de que
o insurgente
não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre ele e a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima, sustentando que
Rafael
Benigno tinha a intenção de
ceifar
sua vida
.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento
subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, e
s
te Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida

à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

De outro viés, a despeito de o recorrente alegar, em seu favor, que desistiu voluntariamente de perpetrar a conduta inicialmente pretendida, esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia, mormente porque, como mencionado nos parágrafos anteriores, a desistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos.

Ainda nesse diapasão,
cabe destacar que na fase judicial
o
ofendido salientou que
“
caiu na cama com o recorrente em cima, porém conseguiu segurar seus dois braços e com a perna o empurrou, momento em que o apelante caiu e o
declarante saiu correndo

[
...
]
”, referindo-se ao fato de que, aparentemente, houve
um esforço de sua parte

para cessar a violência; além de que, segundo
a vítima
,
esta
teria sido atingida por duas vezes com golpes de faca
desferidos pelo insurgente
.

Aliás, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI

– AFASTAMENTO DA QUALIFICORA – VIABILIDADE – HIPÓTESE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum

internum
, e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida
, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo.

Tendo em vista que a atribuição de motivação fútil ao delito, consistente no fato de que supostamente a vítima deu um esbarrão no acusado, não encontra amparo suficiente nas provas produzidas nos autos, nem sequer nas declarações da vítima, deve a qualificadora ser afastada, porquanto é manifestamente improcedente.

(N.U 1018150-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 12/03/2022).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO
PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA
– COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
–

SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO CONATUS – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente
, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.
Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

(
N.U 1024381-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)

Ademais, não há como se afastar a qualificadora do motivo fútil, pois, ao contrário do alegado pelo recorrente, existem elementos probatórios que indicam que
ele
cometeu, supostamente, o delito em virtude de ciúmes pela vítima ter conversado com sua esposa, havendo, portanto, indícios de que teria praticado o crime por motivo fútil.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos
seguintes termos:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rafael Benigno de Almeida
, mantendo
inalterada a
sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023